Tribunal: TJSP
Processo: 0003820-18.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA.

CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, OU CONTA CORRENTE, DEVENDO CONTUDO SER OBSERVADO O LIMITE PREVISTO NA LEI

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA.

CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETAMENTE EM FOLHA, OU CONTA CORRENTE, DEVENDO CONTUDO SER OBSERVADO O LIMITE PREVISTO NA LEI 10.820/03 – DESCONTO QUE DEVE SER LIMITADO A NO MÁXIMO 30% DOS VENCIMENTOS DO MUTUÁRIO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 10.820/03, EM OPOSIÇÃO AOS DECRETOS ESTADUAIS SOBRE O TEMA, E EM OBEDIÊNCIA A HIERARQUIA LEGISLATIVA – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000 – ENTENDIMENTO ADOTADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 973.827-RS, O QUE SE DEU PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE JUROS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, POSTO QUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE CONTRATADA, E NÃO CUMULADA COM JUROS DE MORA, MULTA, E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTRATO QUE CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGÊNCIA CUMULADA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL – ACERTO DA R. SENTENÇA – DESCONTOS PROMOVIDOS DOS VENCIMENTOS DO AUTOR QUE SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003820-18.2010.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado EDIVALDO ANTONIO RODRIGUES FONSECA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42077
APEL.No: 0003820-18.2010.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APTE. : EDIVALDO ANTONIO RODRIGUES FONSECA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL,
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA.
CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
POSSIBILIDADE DE DESCONTO
DIRETAMENTE EM FOLHA, OU CONTA CORRENTE,
DEVENDO CONTUDO SER OBSERVADO O LIMITE
PREVISTO NA LEI 10.820/03
DESCONTO QUE
DEVE SER LIMITADO A NO MÁXIMO 30% DOS
VENCIMENTOS DO MUTUÁRIO
APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 10.820/03, EM
OPOSIÇÃO AOS DECRETOS ESTADUAIS SOBRE O
TEMA,
E
EM
OBEDIÊNCIA
A
HIERARQUIA
LEGISLATIVA

RECURSO
DO
BANCO
NÃO
PROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
POSSIBILIDADE -
ACERTO
DA
R.
SENTENÇA

CONTRATO
CELEBRADO
APÓS
A
EDIÇÃO
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000
ENTENDIMENTO
ADOTADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL No 973.827-RS, O QUE SE DEU
PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 543-“C”, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE JUROS
ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS
JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU
CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, POSTO QUE
NESSE
TOCANTE,
MODIFICADA
A
NORMA
CONSTITUCIONAL
APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE No 7, DO C. STF INEXISTÊNCIA DE
LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR
NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE
CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LEGALIDADE DE
SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE CONTRATADA, E
NÃO CUMULADA COM JUROS DE MORA, MULTA, E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

CONTRATO
QUE
CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGÊNCIA
CUMULADA
ACERTO DA R. SENTENÇA

RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.
ALEGAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
DANO
EXTRAPATRIMONIAL ACERTO DA R. SENTENÇA
DESCONTOS PROMOVIDOS DOS VENCIMENTOS
DO AUTOR QUE SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE
CONTRATO
CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES
LITIGANTES DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
PRECEDENTES
RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos,
de parte a parte, contra R. Sentença que vem encartada a fls. 435/441v,
pela qual foi julgada parcialmente procedente Ação Revisional, c.c.
Indenização por Danos Morais, e com Obrigação de Fazer, esta proposta
por EDIVALDO ANTONIO RODRIGUES FONSECA contra BANCO DO
BRASIL S/A, momento em que o Juízo determinou que os descontos
mensais direcionados ao adimplemento do débitos mantido pelo autor junto
a casa de valores fossem limitados a 30% do montante líquido pelo autor
percebido, mês a mês, a título de salários, para no mais excluir da cobrança
promovida os valores relativos a comissão de permanência, porque
cumulada indevidamente com outros encargos. Por força do quanto
decidido, e no tocante a sucumbência, repartiu o Juízo entre as partes
custas e despesas processuais, dividindo também os honorários
advocatícios devidos, estes que foram fixados em 10% sobre o valor da
causa, ainda que ressalvada a gratuidade de justiça de que é beneficiário o
autor.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dela recorre o banco ocupante do polo passivo da relação, conforme dão
conta suas razões juntadas a fls. 454/470, para tanto clamando pela
reforma do posicionamento adotado em 1o Grau pois, conforme alega, o
Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada em
debate no feito, uma vez que o negócio jurídico celebrado entre as partes
litigantes deve ser tido por plenamente válido e acabado, assim devendo
permanecer inalterado o quanto originariamente contratado, a se dar em
franca obediência ao princípio definidor do “Pacta Sunt Servanda”,
notadamente por não ter incorrido em qualquer ilegalidade na contratação
desenvolvida, o que leva a entender que deve prevalecer o império da boa-
fé contratual, sob pena de violação do ato jurídico perfeito e acabado.
Diante do quanto exposto, acena com a plena
regularidade na contratação nos moldes em que celebrada entre as partes
litigantes, porque inexistem irregularidades quanto aos descontos das
parcelas diretamente dos vencimentos percebidos pelo autor, o que se dá
em atenção aos termos que foram livremente ajustados entre as partes
litigantes, sendo portanto indevida sua limitação a 30% dos rendimentos
líquidos do recorrido, como equivocadamente determinou o Juízo em sua
R. Decisão ora sob ataque, notadamente porque, no caso em exame, parte
de tais descontos se dão diretamente em conta corrente mantida pelo
autor. Frisa no mais, ser indevida a exclusão da comissão de permanência,
razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, de sorte
a ter por reformado o entendimento adotado em 1o Grau de Jurisdição, com
a consequente inversão dos valores decorrentes da sucumbência,
pleiteando, ainda que de forma alternativa, para que sejam fixados os
descontos em percentual de 35%, caso se reconheça a possibilidade de
limitação.
Por outro lado, também demonstrando inaceitação em
relação aos termos constantes da R. Sentença guerreada, dela recorre o
autor (fls. 444/450), acenando com aspecto relativo a necessária aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da legislação consumerista ao caso em exame, uma vez que se mostra
plenamente passível de revisão o contrato celebrado entre as partes
litigantes, com a consequente anulação das cláusulas contratuais que
entende abusivas, notadamente as que fazem incidir sobre o saldo devedor
juros excessivos e indevidamente capitalizados, convalidando assim prática
odiosa que deve ser afastada do contrato em discussão. No mais, acena
com aspecto relativo a necessária condenação da instituição financeira a
compensá-lo pelos danos extrapatrimoniais que lhe foram impostos, motivo
pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a atingir a total
procedência da demanda.
Recebidos os recursos, vieram a seguir aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 495/510, e 511/516), subindo então o feito a
esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já
regularmente decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Os
recursos
como
intentados
não
devem
ser
merecedores de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem regularmente
estampada no todo processado.
Diante de tal introdução, e tendo em vista as condições
especialíssimas como colocadas em debate nos autos, estas efetivamente
consideradas para a formação das razões de decidir, é de se reconhecer
que o montante dos descontos promovidos pelo banco recorrente
diretamente dos vencimentos auferidos pelo autor, mês a mês, devem ser
promovidos, de forma clara, com base no que vem previsto na Lei no
10.820/03, em seu art. 6o, § 5o, alterado pela Lei 10.953/04, que dispõe que
o banco não poderá ultrapassar o limite de descontos hoje definidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30% dos vencimentos líquidos do devedor, limitação essa que deverá ser
observada em relação a todas as operações contratadas entre os ora
litigantes, desde que recaiam sobre os vencimentos percebidos pelo
ocupante do polo ativo da relação, nos exatos termos em que definidos
pelo D. Julgador, daí o porque de permanecer inalterado o posicionamento
nesse sentido adotado, com plena correção, em 1o Grau de Jurisdição.
Importante anotar ainda, que a limitação dos descontos
mensais deve se dar nos termos do quanto vem disposto pela Lei no
10.820/03, como já indicado anteriormente, haja vista que, mesmo diante
da edição de Decretos Estaduais sobre o tema, que contam com expressa
previsão para limitar tais descontos em percentuais ainda maiores dos
vencimentos do mutuário, se mostra de rigor firmar entendimento no
sentido de que deve prevalecer o percentual definido pela legislação
Federal, isto em direta oposição ao texto Estadual, o que se dá diante do
princípio que rege a hierarquia das leis, até mesmo porque o desconto em
percentuais maiores se colocam em patamares por demais elevados, não
podendo ser admitidos na medida em que implicam em retenção de quantia
substancial dos ganhos mensais do assalariado que, em razão disso, passa
a contar com valores impróprios e insuficientes a sua adequada
manutenção.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
emanada da 14a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, nos moldes em que obtida quando do
julgamento do Recurso de Apelação no 0024729-54.2010, por Acórdão
relatado pelo Desembargador Melo Colombi, o que se deu em 11/05/2011,
e cuja ementa agora transcrevo:
“CONTRATO - Empréstimo consignado - Pretensão
de limitação dos descontos das parcelas a 30% dos rendimentos do
cliente - Possibilidade - Aplicação da Lei 10.820/03, que prevalece
sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabiliza a subsistência do devedor - Sentença de procedência
mantida por seus próprios fundamentos - Art. 252, do RITJSP.”
Cabe ressaltar ainda, que mesmo que o autor desponte
como sendo devedor do banco demandado, o que se dá por força de
contratos celebrados entre as partes ora litigantes, se mostra de rigor firmar
entendimento no sentido de que a retenção de percentual superior ao
acima indicado se coloca como indevida, sendo imperativa, portanto, a
manutenção dos limites como adequadamente definidos pelos termos
constantes da R. Decisão proferida, porque indevidamente guerreada, ao
menos nesse tocante.
Por outro lado, e no que toca a irresignação do autor
quanto a inadequada exigência de juros capitalizados, se mostra de rigor
entender que deve prevalecer na solução do impasse o posicionamento
adotado em 1o Grau em relação a matéria, pois ainda que já se tenha
contado com posicionamento diverso, no sentido de se reconhecer que tal
método de contagem de juros se configurasse em prática odiosa adotada
pelas casas bancárias, isto porque implica em prática que reflete na
desenfreada escalada dos juros, favorecendo, destarte, a inadimplência
dos devedores, agora ao se rever o posicionamento anteriormente adotado,
se passou a reconhecer a possibilidade de tal exigência, notadamente em
razão do entendimento exteriorizado por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 973.827-RS, o que se deu perante a Quarta Turma do C. STJ,
por Voto de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, proferido em 08 de
agosto de 2012, pelo qual, para os efeitos do artigo 543-“C”, do Código de
Processo Civil, resultou definido que a capitalização de juros, desde que
expressamente pactuada, poderá ser exigida em período inferior a um ano,
isso nos casos em que a celebração do contrato for posterior a 31 de março
de 2000, data em que se deu a publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, como no caso dos autos, conforme Decisão que assim
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal.
Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na ormação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância
de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (grifo nosso).
Superado mais esse aspecto, e agora enfocando a
pretendida limitação de juros pela qual também se bate o autor recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é de se verificar que da mesma maneira não conta com qualquer amparo o
inconformismo nesse sentido deduzido, uma vez que deve prevalecer a
exigência de juros no patamar fixado, exatamente como expressa e
livremente contratados entre as partes litigantes, de sorte a que não se
possa falar em sua redução aos índices de mercado, legais, ou mesmo
constitucionalmente definidos, porque nesse tocante, modificada, inclusive,
a norma constitucional que outrora preconizava tal direito e que, diga-se de
passagem, jamais foi tida como sendo de caráter autoaplicável, o que se dá
em conformidade com o entendimento constante da Súmula Vinculante No
7, nos limites em que emanada do C. STF, que assevera que: “a norma do
§3o,
do
artigo
192
da
Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional n.40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
No mais, se mostra de rigor firmar posição no sentido
de que deve prevalecer o posicionamento como adotado em 1o Grau, haja
vista que em relação a exigência de comissão de permanência, é certo que
esta se mostra adequada ao tipo de contrato como discutido nos autos,
uma vez que definiu a Jurisprudência reinante que sua exigência se mostra
plenamente possível, pois a casa de valores indiscutivelmente faz jus ao
recebimento de tais quantias, nos estritos limites em que tenham sido alvo
da contratação desenvolvida. Contudo, é fato que não possa ser exigida
quando demonstrado que sua cobrança se promova quando não
contratada, ou nos casos em que sua exigência se dá de forma cumulada
com outros encargos, sejam eles moratórios ou remuneratórios, incidência
essa que se faz claramente presente no caso em análise, haja vista que
vem expressamente prevista na cláusula que trata dos encargos de
inadimplência (fls. 226, 317 e 327), daí porque se mostra necessário manter
inalterado o posicionamento corretamente adotado pelo D. Sentenciante,
uma vez que de maneira plenamente adequada apreciou a questão nos
reais limites em que colocada em debate no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, quanto ao aspecto relativo a pretendida
reparação pelos danos morais ditos suportados pelo autor, forçoso
reconhecer que se mostra correta a aplicação do mesmo expediente,
porque inaceitável que venha o autor sustentar aspecto referente a
presença de dano, notadamente quando seu inconformismo se volta contra
aquilo que contratou livremente, motivo pelo qual deve ser rejeitada sua
pretensão indenizatória como inicialmente apresentada, uma vez que não
se registrou a prática de qualquer ato ilícito indenizável por parte da casa
bancária, uma vez que o relacionamento das partes retrata regular contrato
de mútuo firmado entre elas, de forma livre e sem quaisquer
constrangimentos, ainda que com descontos promovidos em percentuais
quase inaceitáveis, apenas porque excessivos, o que não permite, no
entanto, que se reconheçam presentes indícios de qualquer vício na sua
formação, razão pela qual os reclamos do ocupante do polo ativo, porque
inconformado, como demonstra pelo pedido nesse sentido deduzido, não
esteja a merecer provimento por parte desta Turma Julgadora.
Nesse sentido, e em complemento ao quanto decidido,
confiram-se ementas dos seguintes julgados que espelham o entendimento
predominante nesta E. Corte, todos a respeito da matéria em debate:
“EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM CONTA
CORENTE EM QUE É DEPOSITADO O SALÁRIO CREDIÁRIO
AUTOMÁTICO
Pretensão
da
apelante
ao
reconhecimento
da
abusividade contratual da cláusula que trata do desconto automático
das parcelas mensais da dívida em conta salário - Devolução dos
valores descontados - Proibição de qualquer desconto na conta
corrente, em que são depositados os salários
Condenação do
Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
INADMISSIBILIDADE: É fato incontroverso o empréstimo denominado
crediário automático. Não se verifica in casu a pretensão de se limitar
os descontos efetuados na conta corrente, pelo contrário, o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado é para suspendê-los. A pretensão da Autora-apelante não
deve prosperar porque os descontos em sua conta corrente são
devidos em decorrência de mútuos, livremente pactuados, com
cláusula prevendo os descontos sobre os vencimentos. Observe-se
que tal conduta não caracteriza a privação de bens a que se refere o
art. 5o, inciso LIV da Constituição Federal, no entanto, referidos
descontos não poderão superar o percentual de 30% do valor dos
vencimentos líquidos creditados. Cumpre destacar que embora se
trate de contrato de adesão, ele foi firmado de forma livre e sem
qualquer constrangimento, não havendo qualquer indício de vício na
sua formação. Ainda que seja aplicável à espécie o Código de Defesa
do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça), não
se verifica violação a qualquer de suas disposições. Também, não há
que se falar em indenização por danos morais, porque não houve
prática de ato ilícito por parte do banco-réu. Sentença de parcial
procedência mantida. Recurso Desprovido.” (TJSP, Apelação no
0204399-58.2009, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Israel Góes dos
Anjos, j. 26/07/2012). (grifo nosso)
“AÇÃO DECORRENTE DA INDEVIDA RETENÇÃO DE
SALÁRIOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pagamento das
parcelas mensais do contrato de empréstimo mediante descontos
efetuados diretamente em conta salário Admissibilidade, porém, o
limite do desconto deve ser de 30% dos rendimentos líquidos da
autora, permitidos apenas os descontos legais (imposto de renda e
contribuição previdenciária) Recurso parcialmente provido.” (TJSP,
Apelação no 0000384-58.2009, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Pedro
Alexandrino Ablas, j. 09/11/2011)
“Ação anulatória de cláusula contratual cumulada
com reparação por danos morais e com pedido de antecipação parcial
de tutela. Contrato bancário. Relação de consumo evidenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 297 do STJ. Empréstimo pessoal. Débito de parcelas em conta
corrente onde depositado benefício previdenciário. Descontos que
comprometem a totalidade de haveres. Impossibilidade. Preservação
do caráter alimentar da verba. Impenhorabilidade. Limitação dos
descontos a 30 % sobre o valor líquido dos proventos. Cabimento. Na
hipótese, admissível a limitação do valor de amortização mormente
quando possibilita à devedora conservar o mínimo necessário ao
próprio sustento sem descurar do adimplemento das obrigações
assumidas. A assunção da responsabilidade ante a incontestável
pactuação evidencia a legitimidade dos descontos realizados
anteriormente à antecipação da tutela e inviabiliza a repetição. Apelo
do banco provido em parte.
Dano moral. Inocorrência. Hipotético infortúnio
padecido pela autora despido de ofensa à honra subjetiva. Mero
dissabor corriqueiro do dia-a-dia não induz compensação pecuniária.
Banimento da indústria do dano moral. Apelo da autora improvido.
Sucumbência
mantida
fruto
do
decaimento
paritário, mas com observância, quanto à autora, do art. 12 da Lei
n°1.060/50.” (TJSP, Apelação no4002753-91.2013, 22aCâmara de Direito
Privado, rel. Sério Rui, j. 07/08/2014).
De forma ainda mais pormenorizada, e no que toca aos
recursos como intentados, agora examinando de forma mais minuciosa os
autos, com real facilidade se verifica que a R. Sentença indevidamente
combatida analisou corretamente todas as questões suscitadas pelas
partes, motivo pelo qual não possam os reclamos constantes das razões de
apelo apresentados pelos litigantes merecer guarida, devendo, por força de
consequência, a R. Decisão como encartada ao feito ser integralmente
mantida, manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo quanto aos Honorários
Advocatícios devidos pelos recorrentes ao Procurador da parte adversa,
estes que ficam agora majorados para 20% sobre o valor da causa, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se dá em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11,
do CPC em vigor, ainda que ressalvada a gratuidade de justiça que foi
concedida ao ocupante do polo ativo da relação instaurada.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos, para
tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator